Tribunal: TJES
Processo: 5008858-49.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008858-49.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS ALVES XAVIER
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5008858-49.2024.8.08.0048
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
DOUGLAS ALVES XAVIER
.

EMBARGAD
O
:
COOPERATIVA MISTA ROMA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
OMISSÃO
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
DOUGLAS ALVES XAVIER
em face do acórdão que
negou
provimento ao recurso inominado interposto,
mantendo incólume a sentença de
parcial procedência
dos pedidos iniciais.

2.
O embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, alegando, em síntese, que a decisão colegiada deixou de se manifestar sobre a possibilidade de restituição dos valores pagos ao consórcio no momento da contemplação dos membros excluídos do grupamento e, ainda, sobre a valoração das provas apresentadas quanto ao alegado vício de consentimento, especificamente quanto à alegação de que estava desempregado à época da contratação.

3
.
Os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal para complementar o ato judicial em caso de omissão, obscuridade ou contradição. A respeito das omissões e contradições passíveis de saneamento por essa via, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
Da detida análise dos autos, conclui-se que inexiste a omissão apontada, pois o acórdão impugnado é expresso e categórico ao tratar do momento da restituição dos valores, dispondo que esta deve ocorrer após 30 (trinta) dias do encerramento do grupo ou da contemplação da quota do desistente, em harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp n° 1.119.300/RS – Tema Repetitivo 312) e com o Enunciado nº 25 da Turma Recursal do TJES.

5
.
D
a mesma forma
, a alegação de vício de consentimento foi expressamente refutada com base na ausência de lastro probatório, uma vez que o recorrente não logrou êxito em comprovar a indução a erro, tendo a conclusão de inexistência de vício de consentimento do
decisum
combatido – que, inclusive, se filiou à exegese da sentença de primeiro grau – permanecido incólume.

6
.

Desse modo, a pretensão recursal não se enquadra nos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil; é evidente, portanto, o mero inconformismo da parte com o decisório.

7
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.

8
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)